Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0709241-39.2024.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 60267011) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial, porque a parte autora não atendeu à determinação de emenda. Doravante, incluído o processo na 30a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (id. 62687276), o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 62860251). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator